Tribunal: TJDFT
Processo: 0722591-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 85, § 6o-A, DO CPC. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. DESPROPORÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÕES. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. As apelações buscam a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em razão da sucumbência, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$5.000,00 (cinco mil reais).

2. A fixação dos honorários advocatícios, devidos pelo sucumbente ao patrono da parte vencedora, somente serão fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, se o proveito econômico perseguido for inestimável ou irrisório, bem como quando o valor atribuído à causa for de pequena monta. Conforme o § 6o-A, do CPC: “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022).

3. Inegável a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores e a ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedora, respectivamente. Desta forma, uma vez que os autores são destinatários finais dos serviços ofertados pela ré no mercado de consumo, as partes estão sob a órbita de influência do CDC, nos termos dos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90.

4. No caso, não houve ilegalidade ou abusividade na cláusula, pois, não se verifica a comprovação de onerosidade excessiva para os autores, uma vez que restou comprovado nos autos que sua condição patrimonial é compatível com os gastos elevados. Ademais, não há que se falar em falta de informação da natureza volátil do IGP-M, nos termos do artigo 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, ante a descrição pormenorizada de todas obrigações pecuniárias apresentadas pela requerida aos requerentes

5. Apelações conhecidas e não providas.